Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DISTINTAS.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
2. Ostentando o réu condenações transitadas em julgado, sendo, portanto, reincidente, o cometimento de outro delito, sobretudo infração de mesma natureza, impede o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, revelando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.
3. Havendo mais de uma condenação contra o réu, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, é possível a valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e da reincidência na segunda fase, desde que com fundamento em condenações pretéritas distintas, sem ocorrência de bis in idem.
4. Recurso conhecido e não provido.